Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL (SPOOFING). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida contra instituição financeira, visando declaração de inexistência de empréstimo fraudulento, ressarcimento de danos materiais e compensação por danos morais. Alegou fraude praticada mediante golpe de engenharia social, no qual entregou cartão e senha a terceiros que se passaram por funcionários do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se o banco deve responder civilmente pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é aferida in status assertionis, bastando a narrativa inicial que aponta vínculo entre o banco e os prejuízos, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), e sua responsabilidade é objetiva quanto a fortuitos internos (Súmula 479/STJ).
5. O dever de indenizar exige a presença concomitante de conduta lesiva, dano e nexo causal, inexistentes quando a própria consumidora fornece cartão e senha aos fraudadores, rompendo o liame entre a atividade bancária e o ilícito.
6. A fraude foi perpetrada por terceiros desvinculados do banco, por meio de manipulação telefônica (spoofing), sem indícios de falha no sistema de segurança ou de vazamento de dados pela instituição.
7. Precedentes desta Corte reconhecem que não há responsabilidade do banco quando a fraude decorre de ato de terceiro aliado à conduta imprudente do correntista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de alegada fraude bancária.
2. A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, que fornece cartão e senha a terceiros fraudadores.
3. Não há falha na prestação do serviço quando a fraude é praticada fora da esfera institucional do banco, sem vazamento de dados ou defeito do sistema de segurança.